Tribunal: TJBA
Processo: 0335570-39.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0335570-39.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANDRE GUIMARAES CONSTRUCOES LTDA Advogado(s): LEONARDO BARUCH MIRANDA DE SOUZA, STEPHANE MATHEUS LINS, TANDE DOS SANTOS BANDEIRA, FABIO DE ANDRADE MOURA APELADO: CRISTIANE SOUZA DE MELLO Advogado(s):JOAO LUIZ DE FREITAS SANTOS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame: 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 3.ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação em contrato de construção com inadimplemento bilateral. 2. A parte embargante alega omissão e contradição no julgado, sustentando: (i) reconhecimento de inadimplemento da contratante sem adequada análise da culpa contratual; e (ii) ausência de enfrentamento sobre proporcionalidade na fixação dos juros moratórios, que deveriam incidir apenas a partir do trânsito em julgado. II. Questão em discussão: 3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em: (i) omissão ou contradição quanto ao reconhecimento de inadimplemento da adquirente e à análise da culpa contratual; e (ii) omissão quanto ao pedido de modificação do termo inicial dos juros moratórios. III. Razões de decidir: 4. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando à rediscussão do mérito do julgamento. 5. O acórdão embargado reconheceu, com base no contrato e nos documentos constantes dos autos, que o atraso na conclusão da obra extrapolou o prazo de tolerância contratual, fundamentando adequadamente a atribuição de culpa ao construtor e o afastamento da retenção de valores. 6. Quanto aos juros moratórios, o julgado estabeleceu que incidem desde a citação, nos termos do art. 405 do CC/2002 e da jurisprudência consolidada, inexistindo omissão quanto ao pedido formulado. 7. Não há contradição entre o reconhecimento do inadimplemento da adquirente e a imputação da culpa pela rescisão ao vendedor, pois o julgado concluiu que ambas as partes descumpriram obrigações, mas a mora contratual do construtor foi determinante para a resolução. 8. Para fins de interposição de recurso às instâncias superiores, o prequestionamento considera-se atendido, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015. IV. Dispositivo e tese: 9. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: "1. A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão. 2. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade afasta a possibilidade de efeitos infringentes. 3. O prequestionamento é considerado atendido nos termos do art. 1.025 do CPC/2015, independentemente do não acolhimento dos embargos declaratórios." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, art. 405. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível nº 5003755-52.2021.8.13.0525, Rel. Des. Eveline Felix, 18ª Câmara Cível, j. 16.07.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n.º 0335570-39.2012.8.05.0001 em que figura como Embargante: ANDRÉ GUIMARÃES CONSTRUÇÕES LTDA e Embargado: CRISTIANE SOUZA DE MELLO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23